Tribunal: TJBA
Processo: 0523784-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523784-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO PORTUGAL, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, LUIZ DAVI FELIX DA SILVA

APELADO: RODRIGO SOUZA DANTAS e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO PORTUGAL, LUIZ DAVI FELIX DA SILVA, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO. DESMEMBRAMENTO TARDIO. TRAVA LIMITADORA. VALOR VENAL. ISONOMIA E VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROVIMENTO DO RECURSO DOS CONTRIBUINTES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por contribuintes e pelo Município de Salvador contra sentença que, em ação revisional de IPTU, declarou a nulidade parcial das cobranças referentes aos exercícios de 2014 a 2016, determinando a revisão do valor venal com base no exercício de 2013 e condenando o ente público ao pagamento de honorários, sendo suscitada omissão quanto à legislação aplicável, bem como discutida a extensão dos efeitos da revisão e a legalidade dos lançamentos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício citra petita pela ausência de manifestação sobre a legislação aplicável considerando a data da edificação; (ii) estabelecer se a aplicação das leis municipais de 2013 ao caso concreto é legítima diante da consolidação do imóvel em 2005; (iii) determinar se é válida a exclusão da trava limitadora do IPTU em razão de desmembramento administrativo tardio; (iv) verificar se os efeitos da revisão devem alcançar exercícios posteriores e ambas as matrículas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o vício citra petita, pois a sentença não enfrenta a questão da legislação aplicável à luz da data da construção, sendo possível o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura.

Distingue-se o controle abstrato de constitucionalidade da análise concreta do lançamento tributário, admitindo-se o controle judicial de atos administrativos baseados em premissas fáticas equivocadas.

Comprova-se que a edificação está consolidada desde 2005, evidenciando erro do Município ao classificá-la como unidade nova em razão de atualização cadastral tardia.

Afirma-se que a Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia para afastar a trava limitadora e majorar o tributo.

Conclui-se que a exclusão da trava limitadora, sem modificação real do imóvel, configura desvio de finalidade e viola a segurança jurídica e a proteção da confiança.

Verifica-se ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva diante da discrepância tributária entre imóveis equivalentes.

Reconhece-se efeito confiscatório do tributo quando há majoração desproporcional superior a 800% para bens de mesma expressão econômica.

Estabelece-se que a revisão deve abranger ambas as matrículas e produzir efeitos retroativos e futuros, por se tratar de relação de trato sucessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos contribuintes provido e recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da constitucionalidade de lei em controle abstrato não impede a invalidação de lançamentos tributários concretos baseados em erro fático ou aplicação distorcida da norma.

A Administração não pode afastar benefício fiscal com base em atualização cadastral tardia decorrente de sua própria inércia.

A exclusão indevida de mecanismo limitador de aumento do IPTU viola a segurança jurídica, a isonomia e a capacidade contributiva.

A majoração desproporcional do IPTU caracteriza efeito confiscatório vedado pela Constituição.

Em obrigações de trato sucessivo, a revisão do lançamento tributário deve alcançar exercícios pretéritos e futuros enquanto persistir a ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.013, § 3º, III, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 8.473/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N°.0523784-72.2016.8.05.0001
,
em que são apelantes/apelados RODRIGO SOUZA DANTAS; JOAQUIM SILVA DANTAS NETO e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR e DAR PROVIMENTO à apelação interposta por RODRIGO SOUZA DANTAS e JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, nos termos do voto da Relatora.